Tribunal: CARF
Processo: 13807.727309/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.727309/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.700 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CB - CUNHA BUENO IMOVEIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO
É válido o Ato Declaratório Executivo, que exclui contribuinte optante do
Simples Nacional, quando este não comprova suficientemente que os débitos
inscritos em dívida ativa estavam com a exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 3a Turma da
DRJ/RJO (fls. 42/44), que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727309/2017-63
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 1o/09/2017, de fls. 29.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 13/27, a
recorrente alega que o débito perante a Seguridade Social foi quitado conforme DARF que anexa
aos autos; os débitos perante a RFB, por sua vez, também foram quitados em processo de
execução fiscal. Dessa forma, requereu o cancelamento do termo de exclusão.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o ADE sob a
fundamentação de que em consulta aos sistemas da Fazenda, três dos quatro débitos que a
contribuinte alegava ter pago encontravam-se não quitados (fls. 59/66).
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 75/80, explicando que tentou
diversas vezes parcelar administrativamente os débitos tributários que possuía e que não teria
conseguido. Diante de sua exclusão do Simples pediu o pagamento da dívida nos processos de
execução fiscal que tramitavam judicialmente. Explicou que a própria PGFN teria reconhecido
um “exagero” nas cobranças fiscais e orientou a contribuinte a parcelar o saldo devedor. Assim,
em 06/06/2018, a dívida teria sido quitada integralmente. Pediu o provimento do recurso e para
comprovar o alegado juntou os documentos de fls. 81/88.
No CARF, o processo foi orginalmente distribuído para este relator. Na sessão de
16/10/2020, propus a conversão do julgamento em diligência. Isso porque, as provas dos autos
não permitiam ter certeza se, na data da ciência do ADE, o parcelamento que a empresa alegou
ter aderido estava em vigor. Igualmente, não se sabia se as inscrições na DAU estavam com sua
exigibilidade suspensa, quer em razão do citado parcelamento, quer porque a dívida teria sido
paga. No ponto, este colegiado acompanhou a proposta para que a unidade de origem adotasse as
seguintes providências (fls. 93/98):
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF
competente adote as medidas necessárias a esclarecer o seguinte: se o parcelamento
regido pela Lei no 12.966, mencionado pelo contribuinte, estava em vigor na data da
emissão do ADE ou dentro do prazo legal de regularização. Caso tenha sido
cancelado/rejeitado informe a data dessa ocorrência.
Concluída a diligência deverá ser dada vista à contribuinte para manifestação.
Em seguida retornar a este colegiado para a continuação do julgamento.
Em resposta à diligência, a PGFN se manifestou conforme o documento de fl. 127
e a RFB à fl. 128. A recorrente se pronunciou sobre o resultado da diligência, mediante a petição
de fls. 133/136 e juntou os documentos de fls. 137/153.
Com a manifestação da empresa recorrente, o processo retornou para este CARF
para a continuação do julgamento.
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 28/06/2019, conforme cópia do AR anexo às fls. 70. Em que pese a anotação
manuscrita indique a data de “28/7/2019”, tudo indica se tratar de um erro na grafia do mês, pois
o carimbo dos Correios demonstra que a entrega ocorreu em 28/06/2019. O recurso voluntário
foi protocolizado em 17/07/2019, reforçando a conclusão de que se tratou de um erro material o
manuscrito ter grafado mês 07 no lugar de mês 06. Assim, entendo que o recurso voluntário foi
protocolizado dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235,
de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional.
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e nacionais, em que a carga tributária é mais baixa
quando comparada com as empresas do regime comum. O motivo desse programa especial foi
exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo o parcelamento uma dessas
hipóteses. Confira-se: A recorrente, em sua defesa, afirma que antes do ADE pagou o débito de
R$ 2.930,17 em 06/06/2017, referente ao código da receita 4737, o que, realmente, comprova
com a DARF recolhida (fls. 81). Os débitos que deram causa ao ato de exclusão são os
constantes do documento de fls. 46.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Conforme se verifica, o valor recolhido pela recorrente em 06/06/2017 não tem
relação com os débitos que motivaram a exclusão. Especificamente sobre os débitos constantes
da tabela, as informações da recorrente são confusas, o que dificulta o entendimento do caso. No
recurso voluntário afirma que em 05/06/2017 – portanto antes do ADE – consultou o sistema da
PGFN e nele constava a informação de que tais débitos teriam sido totalmente recolhidos por
meio de parcelamento. Transpõe para o corpo do texto do recurso imagem fotografada de
computador com o mencionado documento. Embora não esteja muito legível, da imagem consta
a logomarca da Receita Federal e não da PGFN. O documento possui uma coluna com a
inscrição “data de arrecadação” seguida de outras informações e uma coluna com a indicação
“valor total” com diversos valores em sequência todos ilegíveis. Afirma que a soma de tais
valores corresponde a R$ 62.453,37, exatamente a soma dos débitos que motivaram a sua
exclusão.
No entanto, em suas razões recursais, a empresa alega que havia saldo devedor de
24% de dívidas fiscais, deixando entrever que os pagamentos em questão representariam 76%
dessa dívida fiscal. Tentou parcelar esse saldo três vezes e não obteve sucesso. Alega que diante
das dificuldades em parcelar o saldo devedor, pediu o pagamento da dívida no processo de
execução, informando que a PGFN a orientou a parcelar outra vez a dívida e requerer a
restituição dos valores que já haviam sido pagos. Com essa orientação, explica que pagou o valor
integral de todas as pendências, “mesmo já tendo recolhido 76% do débito”. Aduz ainda que a
PGFN teria deferido “parcialmente o seu requerimento”, reconhecendo “que o ajuizamento das
inscrições foi indevido” e que os “pagamentos dirigidos aos parcelamento da Lei n. 12.996
constituem hoje crédito da contribuinte”. Transcreve trechos da manifestação da PGFN com o
seguinte teor:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

Observa-se que as inscrições na DAU indicadas no documento foram ajuizadas
porque a recorrente não conseguiu consolida-las em um parcelamento regido pela Lei no 12.996,
de 2014. No entanto, ao que parece, tais valores foram pagos, mas não foram aproveitados no
parcelamento requerido pela empresa, porque esta não cumpriu um dos requisitos para sua
validação.
As inscrições na DAU referidas pela PGFN são exatamente as que motivaram a
exclusão da recorrente do regime do Simples, como se pode depreender do quadro acima.
Registre-se que não há uma prova robusta do pagamento, como, por exemplo, a juntada de todas
as DARFs que, somadas cheguem ao valor do débito consolidado, motivador da exclusão. O que
se tem é a reprodução pouco legível de documento da RFB que atesta ter havido recolhimentos
de diversos valores. Nem mesmo o parecer da PGFN é juntado em sua integralidade, mas tão
somente são transpostos para o voluntário trechos de tal manifestação. Assim, trata-se de um
processo com um teor probatório insuficiente para se chegar a conclusões certas.
A despeito disso, a solução encontrada pela PGFN fornece indícios de que a
versão da contribuinte possui verossimilhança. Isso porque, ao que tudo indica, a recorrente teria
pago os valores referentes às inscrições que geraram o ADE, porém, a forma como se deu esse
suposto pagamento não permitiu a regularidade fiscal da contribuinte. Tanto assim que a PGFN
recomendou a postulação da restituição de tais valores.
A exigência constante do art. 17, V da LC no 123, de 2006 é que a empresa
optante não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional se possuir “débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”. Na data da expedição do ADE, pelo que se
depreende da profusão de informações, a empresa constava como devedora, pois o seu
parcelamento não teria sido deferido, embora tivesse pago tal dívida com a indicação de código
da receita (4737), que não pode ser aproveitado para o parcelamento que havia solicitado.
O problema deste processo era a sua precária instrução. Este conselheiro, na
primeira vez em que o feito lhe foi distribuído, não tinha como votar pelo provimento ou
desprovimento do recurso, sem ter certeza de que antes da emissão do ADE as dívidas
representadas pelas inscrições constantes do quadro acima e referidas pela PGFN estavam ou não
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

quitadas. Em que pese a falha instrucional do processo pudesse levar ao não provimento do
recurso, considerando os princípios da legalidade, verdade material e da ampla defesa, que
orientam o processo administrativo tributário, somados ao fato de se tratar de contribuinte
optante do Simples, e que se defende sem advogado, na ocasião da sessão anterior, entendeu-se
prudente converter-se o julgamento em diligência para se sanar a dúvida se a dívida estava ou
não paga antes da expedição do ADE.
Conforme relatado, a diligência foi cumprida. A PGFN, na manifestação de fls.
127, respondeu o seguinte (fls.127):
Em atenção à solicitação de fls. 93-98, informo que anexei ao presente processo os
documentos de fls. 101-126 e presto os esclarecimentos abaixo.
O interessado requereu parcelamento de seus débitos no âmbito da PGFN nos moldes da
Lei 12996/2014 no âmbito da PGFN em 22/08/2014. Ocorre que o interessado não
prestou as informações necessárias à consolidação, razão pela qual o pedido foi
cancelado em 11/12/2015.
Conforme documento de fls. 125-126 (cópia integral do despacho exarado nos
processos 10880.504817/2014-51, 10880.504818/2014-04 e 10880.504819/2014- 41),
como o parcelamento não foi consolidado, os pagamentos realizados com código de
receita 4737 (parcelamento L12996 PGFN Demais) não foram automaticamente
imputados nas inscrições 80 6 14 036077-82, 80 2 14 018954-55 e 80 6 14 036078- 63.
As inscrições foram extintas por meio de pagamentos realizados em 20/06/2018 (80 6
14 036077-82), 26/06/2018 (80 2 14 018954-55) e 20/06/2018 (80 6 14 036078-63).
Prestadas as informações acima, encaminho o presente processo à origem para
complementação das informações solicitadas pelo CARF no que se refere a seu âmbito
de atuação.
A RFB, por sua vez, esclareceu o seguinte:
Trata-se de retorno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com solicitação de
diligência para esclarecer se o parcelamento regido pela Lei no 12.966, mencionado pelo
contribuinte, estava em vigor na data da emissão do ADE ou dentro do prazo legal de
regularização e, caso tenha sido cancelado/rejeitado seja informado a data dessa
ocorrência.
Solicita ainda que seja dada ciência ao contribuinte.
A fim de esclarecer estes pontos o processo foi encaminhado à Procuradoria Regional
da Fazenda Nacional, retornando com o seguinte esclarecimento :
“O interessado requereu parcelamento de seus débitos no âmbito da PGFN nos moldes
da Lei 12996/2014 no âmbito da PGFN em 22/08/2014. Ocorre que o interessado não
prestou as informações necessárias à consolidação, razão pela qual o pedido foi
cancelado em 11/12/2015 .”
Destacamos.
Esclarecendo o questionamento feito CARF:
1- Data da ciência do Ato Declaratório de Exclusão ADE n.o 02976755/2017 - ciência
pelo DTE-SN em 15/09/2017
2- Prazo legal para regularização ou contestação : 17/10/2017
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

3- Data do CANCELAMENTO do parcelamento 11/12/2015
4- Conclui-se que houve o CANCELAMENTO do parcelamento ANTES do prazo
para regularização das pendências, ou seja, na data estabelecida para regularização
das pendências o débito não se encontrava parcelado.
Conforme se observa, a PGFN esclareceu que, embora a empresa tivesse
requerido sua adesão ao parcelamento antes do ADE, o acordo foi cancelado em 11/12/2015,
portanto ante do ato de exclusão, ao qual o contribuinte teve ciência em 15/09/2017.
Sobre os pagamentos que o contribuinte alega ter realizado, de acordo com a
PGFN, tais não puderam ser vinculados ao parcelamento porque o acordo não foi consolidado.
Acrescentou o órgão fazendário que as inscrições em DAU que motivaram a exclusão foram
quitadas depois da expedição do ADE, ou seja, em 2018. A RFB, resumindo os esclarecimentos
da PGFN conclui que, na data do ADE os débitos não estavam com a exigibilidade suspensa (fls.
128).
O contribuinte, em sua manifestação de fls. 133/136, não nega que na data do
ADE o parcelamento estava cancelado, mas afirma que o ato de exclusão não deve subsistir
porque teria pago a dívida tributária entre 25/08/2014 e 06/06/2017. Aduz que tais pagamentos
realmente não foram vinculados ao parcelamento. Argumenta ainda que os débitos que faziam
parte do parcelamento no período de 08 a 25 de setembro de 2015 foram objeto de Execução
Fiscal. Essa ação foi extinta a pedido da Fazenda Nacional, que reconheceu que a CDA não era
exigível. Defende que essa dívida fiscal permaneceu “sub judice” do exercício de 2014 a
18/10/2018, sendo esta última data, a da homologação do juízo referente ao pedido de extinção
da execução.
Conclui sustentando que, na data da ciência do ADE (15/09/2017), tais débitos
estavam com a exigibilidade suspensa por força da Execução Fiscal que, até essa data não havia
sido extinta. Conforme se verificou a partir do resultado da diligência, na ocasião em que a
recorrente tomou ciência do ato de exclusão, ou seja, em 15/09/2017, os débitos tributários
referentes às inscrições em DAU não estavam com a exigibilidade suspensa. Isso porque,
conforme esclareceu a PGFN, somente foram quitados nas datas abaixo, todas posteriores ao
ADE:
As inscrições foram extintas por meio de pagamentos realizados em 20/06/2018 (80 6
14 036077-82), 26/06/2018 (80 2 14 018954-55) e 20/06/2018 (80 6 14 036078-63).
Em que pese o argumento do contribuinte de que pagou essa dívida entre
25/08/2014 e 06/06/2017, não há nos autos uma prova que desarme as conclusões da diligência.
Explica-se, os comprovantes de pagamento trazidos pelo recorrente com a petição de fls.
133/136, não indicam que estes se referem às inscrições em dívida que motivaram a exclusão. De
acordo com o ADE de fls. 29/30, os débitos que motivaram a exclusão foram as inscrições
transcritas acima, que a PGFN declara que foram extintas somente em 2018, portanto depois do
ADE. Os comprovantes de pagamento juntados pelo contribuinte, podem representar somente
parte do débito que motivou a exclusão ou nem se tratar dos mesmos débitos, pois não existe
prova de que se refiram às inscrições em dívida.
Por outro lado, não cabe o argumento de que estariam os débitos com a
exigibilidade suspensa por força da pendência de execução fiscal, pois não foi igualmente trazida
aos autos prova de que o executivo fiscal estivesse suspenso. Ainda que tenha a Fazenda
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.700 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727309/2017-63

requerido a extinção da execução em 2018, posteriormente ao ADE, na data da expedição do ato
a execução estava pendente, não podendo a administração tributária ter agido diferentemente.
Entendo não ser possível considerar que os débitos que motivaram a exclusão da
recorrente do Simples Nacional estivessem com a sua exigibilidade suspensa até a ciência da
exclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital